Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-47.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVALÊNCIA DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de oferta de alimentos, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por litispendência. O apelante pleiteia a reforma da sentença para afastar a litispendência, sob o argumento de que a presente demanda foi ajuizada primeiro e que a extinção deve ocorrer no processo posterior, que ainda não possuía citação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a regra processual de litispendência, que impõe a extinção da ação ajuizada por último, pode ser flexibilizada para manter o processo mais recente, com base no princípio do melhor interesse do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência ocorre quando se ajuíza ação idêntica a outra em curso. A regra geral determina a extinção do processo ajuizado posteriormente. As demandas que envolvem direitos de crianças e adolescentes, contudo, observam o princípio do melhor interesse do menor, o que autoriza a flexibilização de regras processuais para evitar prejuízo aos infantes. A manutenção do processo posterior, atualmente em fase instrutória avançada, atende aos princípios da celeridade e da economia processual. A anulação da sentença e a extinção da segunda ação causaria atraso na fixação dos alimentos definitivos, em prejuízo dos menores.
4. A finalidade da norma que veda a litispendência, de evitar decisões conflitantes, é, de todo modo, alcançada com a extinção do presente feito, respeitando a instrumentalidade das formas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A regra processual que determina a extinção da ação mais recente em caso de litispendência pode ser flexibilizada em demandas que envolvam o direito a alimentos. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, aliado aos princípios da celeridade e da economia processual, justifica a manutenção da ação posterior que atualmente se encontra em fase processual mais avançada.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, art. 337, §§ 1o a 3o; Lei no 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: Não há.